Tribunal: CARF
Processo: 10469.720832/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.720832/2007-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ALEXANDRE MACIEL ARRUDA CAMARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM MATRÍCULA.
Comprovada a existência da área de reserva legal mediante a averbação na
matrícula do imóvel que informe expressamente a área gravada, deve a mesma
ser acatada independentemente da existência de ADA.
VTN. COMPROVAÇÃO. SISTEMA SIPT. LAUDO.
Na suspeita de subavaliação do VTN, é legal o arbitramento com base no
sistema SIPT, sendo facultado ao contribuinte apresentar prova de que o VTN
declarado era compatível com o valor de mercado, mediante laudo técnico ou
demais documentos hábeis, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características particulares, e
seguindo as normas técnicas exigidas para tanto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributos devido
considerando a exclusão de 38,15ha, a título de Área de Reserva Legal. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 10469.720688/2007-89, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.720832/2007-87
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2201-005.968, de 16 de janeiro de 2020, que lhe
serve de paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão da glosa, pela autoridade fiscalizadora, das áreas de preservação permanente declaras pelo
contribuinte em DIAT, além do reajuste do valor da terra nua, arbitrado com base na tabela de
sistema de preços SIPT.
Dispõe a descrição de fatos e enquadramento legal, que as áreas de preservação
permanente foram glosadas pois o RECORRENTE não comprovou a isenção declarada, e que o
VTN foi arbitrado com base no sistema de preços SIPT em razão da não apresentação de laudo
comprovando o valor do imóvel.
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que a área de preservação permanente se trata de resquícios
de mata atlântica, e que estava devidamente averbada na matrícula do imóvel.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção das glosas efetuadas pela autoridade fiscalizadora,
exclusivamente em razão da não apresentação do ADA pelo RECORRENTE.
Quanto ao VTN, apresentou argumentos quanto à legalidade do SIPT,
esclarecendo que o valor arbitrado poderia ser revisto em caso de apresentação de laudo técnico
que atendesse os requisitos das normas da ABNT, o que não foi apresentado nos autos.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Em suas razões, o RECORRENTE defende a não obrigatoriedade do ADA, bem
como laudo de avaliação do imóvel para comprovar o VTN declarado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

voto consignado no Acórdão no 2201-005.968, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Apesar de terem sido declaradas como áreas de preservação permanente
pelo RECORRENTE, observa-se de seu recurso voluntário e das demais
documentações acostadas que se trata, em verdade, de área de reserva
legal.
Isto fica especialmente claro em razão das documentações acostada pelo
RECORRENTE em seu recurso voluntário, em especial da declaração do
IBAMA e da certidão imobiliária, atestando a averbação de uma área de
reserva legal de 38,15ha.
Em princípio, importante salientar que a motivação da glosa se deu pela
falta da efetiva comprovação da existência da área isenta.
Após alegar a existência da área de reserva legal e juntar a documentação
comprobatória de sua averbação e informação ao IBAMA, a DRJ de
origem manteve a glosa sob o argumento de ausência do ADA.
Sendo assim, passa-se a tecer as seguintes considerações sobre as
questões levantadas pelo RECORRENTE. Antes, contudo, importante
apresentar as normas que envolvem o tema sob análise, na redação
vigente à época dos fatos:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);
IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Da apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Com base na legislação acima exposta, é possível constatar que a
exclusão de áreas do campo de incidência do ITR é possível desde que
sejam observadas as condições legais estabelecidas. Assim, o Decreto no
4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das áreas
excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento
tornou-se obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o
§1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Ou seja, a exigência de ADA para fins de exclusão de áreas da base do
ITR não é uma criação de instrução normativa ou de decreto; mas sim
uma exigência legal.
É entendimento pacífico de que, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, cuja redação foi dada pela Lei no 10.165/00, passou a ser
obrigatória a apresentação do ADA protocolado junto ao IBAMA. Situação
diversa da verificada em períodos anteriores ao ano de 2001, como se
depreende da Súmula CARF no 41:
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, por ser regra de isenção, entendo que a sua interpretação
deve se dar de forma literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. Sobre o
tema, cito as palavras do ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (acórdão no 2201-005.404):
Não há esforço interpretativo que, a partir da literalidade da frase “a utilização
do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, possa
ser capaz de concluir pela desnecessidade da obrigação imposta pelo legislador.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

No caso em tela, em aspecto além da alegada justiça fiscal, o que se vê é a
utilização da função extra-fiscal do tributo, mediante sua aplicação como
instrumento de política ambiental, estimulando a preservação ou recuperação da
fauna e da flora em contrapartida a uma redução do valor devido a título de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Contudo, a legislação impõe
requisitos para gozo de tais benefícios, os quais variam de acordo com a natureza
de cada hipótese de exclusão do campo de incidência do tributo e das limitações
que cada situação impõe ao direito de propriedade.
Embora aos olhos menos atentos possam parecer despropositadas as exigências,
trata-se de uma forma de manutenção do controle das circunstâncias que levaram
ao favor fiscal, além se configurar instrumento que atribui responsabilidade ao
proprietário rural.
Como se viu acima, a mesma lei que prevê a obrigatoriedade do ADA dispõe
que, após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Desta forma, com o protocolo do ADA, o contribuinte sujeita-se à vistoria
técnica do IBAMA que poderia resultar na troca de informações com a Receita
Federal do Brasil, evidenciando uma atuação conjunta de órgãos autônomos no
sentido de manter o controle em relação à desoneração tributária, inclusive
criando fontes de custeio da atividade administrativa ao prever a necessidade de
pagamento de uma taxa de vistoria, a qual, em sendo realizada, e não se
confirmando a existência das áreas excluídas de tributação, poderia ensejar o
lançamento de ofício do tributo.
Naturalmente, se estamos diante de uma situação em que a vistoria feita pelo
IBAMA ocorrerá por amostragem, decerto que particularidades como o tamanho
e a natureza das áreas declaradas, por exemplo, podem ser considerados como
fatores a evidenciar a relevância ou não da atuação administrativa em
determinada propriedade. Assim, não faria sentido aceitar que o contribuinte
nada declare ao Ibama, não se submeta a qualquer tipo de controle do Órgão
ambiental e, ainda assim, usufruísse do favor fiscal.
Assim, considerando a limitação de competência da RFB, a quem não compete
fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, resta à Autoridade fiscal, no
uso de suas atribuições, verificar o cumprimento por parte dos contribuintes, na
data da ocorrência do fato gerador, dos requisitos fixados pela legislação para
usufruir do favor fiscal, em respeito ao art. 144 da Lei 5.172/66 (CTN), sempre
observando as limitações dispostas nos art. 111, incido II, e § único do 142, tudo
do mesmo diploma legal, pelas quais se conclui que as normas reguladoras das
matérias que tratam de isenção não comportam interpretação ampliativa e
vinculam a atuação da autoridade administrativa na constituição do crédito
tributário pelo lançamento.
(destaques no original)
Nesta ordem de ideias, o ADA é documento obrigatório a partir do
exercício 2001 para fins de redução do valor a pagar do ITR.
No entanto, com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se
manifestou uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula
de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09
de junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Sendo assim, no caso específico das áreas de reserva legal, a sua
averbação na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre
a eventual falta de apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo
tal averbação suficiente para comprovar a sua existência
independentemente de Laudo Técnico.
Feitos esses esclarecimentos acerca da obrigatoriedade do ADA, passa-se
a analisar o caso concreto.
No caso em concreto, o contribuinte declarou a área como sendo de
preservação permanente, mas a documentação acostada leva a entender
que foi apenas mero erro, na medida em que, em todos os momentos, ela
é referida como “área de reserva legal”.
Deste modo, sendo área de reserva legal, é suficiente a simples averbação
desta circunstância na matrícula do imóvel, dispensado o ADA, nos
termos súmula no 122 do CARF.
Neste sentido, o contribuinte acostou aos autos Termo de
Responsabilidade de Averbação de Reserva Legal, emitido perante o
IBAMA em abril/2001, assim como certidão emitida pelo Registro de
imóveis atestando a averbação da referida área de reserva legal na
margem da matrícula do imóvel em 02/04/2001. Ou seja, ambos os
documentos indicam que a averbação da reserva legal foi feita em data
anterior ao fato gerador do presente lançamento.
Logo, considerando que a decisão da autoridade julgadora para
manutenção da glosa se deu, exclusivamente, pela ausência de
apresentação do ADA, dou provimento ao recurso voluntário neste ponto
para acatar a existência de área de reserva lega de 38,1ha.
VTN – Arbitramento com base no Sistema de Preço de Terras
(SPIT)
Na parte atinente ao cálculo do Valor da Terra Nua – VTN, o
contribuinte apresentou o laudo de avaliação para comprovar o valor
declarado.
Em síntese, pode-se dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada
dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião,
observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto
na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de
referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

Sobre a matéria, prevê a legislação que o contribuinte fara a auto
avaliação do VTN do imóvel, e, nos casos em que a fiscalização entender
pela subavaliação, poderá ser feito o arbitramento tomando como base as
informações sobre o preço de terra constante no sistema instituído pela
Receita, a conferir:
Lei 9.393, de 19 de dezembro de 1996
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o
Documento de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada
imóvel, observadas data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O contribuinte declarará, no DIAT, o Valor da Terra Nua - VTN
correspondente ao imóvel
. § 2o O VTN refletirá o preço de mercado de terras, apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto-avaliação da
terra nua a preço de mercado. (...)
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas: a) de
preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios. (Grifou-se)
Infere-se, portanto, a obrigação de demonstrar a aptidão do valor
declarado ao título de VTN é do contribuinte, posto que foi ele quem o
“estipulou”, e, quando não comprovadas as informações, caberá a
fiscalização efetuar o arbitramento nos termos da legislação.
No presente caso, o RECORRENTE apresentou laudo de avaliação,
aparentemente elaborado de acordo com as orientações da norma NBR
14.653-3 da ABNT, que apenas não foi aceito por não fazer referência
aos anos de 2003 a 2005 (objetos dos lançamentos) mas ao ano de 2008,
conforme trecho abaixo transcrito extraído da decisão da DRJ:
O Laudo de Avaliação do Imóvel, fls. 46-56, refere-se ao ano de 2008, sem
referências nem comprovações relativas a anos anteriores. Embora elaborado em
2008, poderia 0 Laudo ter apresentado fatos comprovados de preços de anos
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

anteriores, como no caso 2003, 2004 e 2005, anos de autuação deste imóvel
rural.
Entendo que não reforma a decisão recorrida neste ponto. O laudo deve
fazer referência ao ano correspondente àquele objeto do processo fiscal.
Sem isso, não há como atestar que o mesmo é fidedigno a comprovar o
real valor do imóvel.
Isto porque o valor de mercado de um imóvel pode variar de um ano para
o outro, tanto para mais como também para menos. Não pode um VTN
retroagir pois ele é afetado anualmente por diversos fatores.
Se ocorrer, por exemplo, alguma especulação imobiliária na região em
2003 (em decorrência, digamos, da construção de uma grande obra), esse
fato pode justificar um aumento abrupto do valor de mercado naquele
ano. Por outro lado, se no ano de 2008 houver a negativa de tal
especulação imobiliária, o valor do imóvel cairá. O valor de mercado está
sujeito a esses fatores externos. Um alagamento ocorrido na região, por
exemplo, é motivo que enseja a diminuição do VTN.
Em outras palavras: pode ocorrer um VTN em 2003, 2004 e 2005 maior
do que o VTN em 2008 (algum evento pode ter desvalorizado a área, por
exemplo).
Ademais, a discrepância do laudo de avaliação apresentado pelo
RECORRENTE resta evidente quando se observa que o VTN por ele
indicado é de R$ 180,00/ha, ao passo que o VTN declarado pelo
contribuinte foi de R$ 555,00/ha.
Com isso, resta claro que um laudo relativo a 2008 não pode ser utilizado
para espelhar o VTN dos 5 (cinco) anos anteriores.
Portanto, ante a não apresentação de laudo de avaliação relativo ao
exercício em análise, entendo correta a utilização do SIPT como
metodologia para arbitramento do VTN nos casos de subavaliação. Isto
porque, a legislação de regência do ITR é clara ao determinar que em
caso de suspeita de subavaliação do valor da terra nua, o lançamento de
ofício tomará como base as informações sobre preços de terras constante
em sistema a ser instituído pela RFB, a ver:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.969 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.720832/2007-87

§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Portanto, entendo que deve ser mantido o VTN apurado pela fiscalização
com base no SIPT.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos termos das razões acima expostas, apenas para
reconhecer a área de reserva legal de 38,15ha pleiteada, devendo ser
recalculado o ITR devido em razão da exclusão da referida área da base
de cálculo do ITR.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributos devido considerando a exclusão de
38,15ha, a título de Área de Reserva Legal..

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital